Tribunal: TJMT
Processo: 1011220-17.2022.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011220-17.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), FERNANDA SOARES NOGUEIRA BORGES - CPF: 050.898.121-28 (ADVOGADO), CENTRO DE ESTUDOS AVANCADOS E FORMACAO INTEGRADA LTDA - CNPJ: 04.182.760/0001-18 (EMBARGADO), WUENDER VONI RODRIGUES GOMES - CPF: 045.863.331-38 (ADVOGADO), TELMA ALVES DE LIMA BARBOSA - CPF: 632.355.951-04 (EMBARGANTE), KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
: 1011220-17.2022.8.11.0004

EMBARGANTE:
TELMA ALVES DE LIMA BARBOSA

EMBARGADO:
CENTRO DE ESTUDOS AVANCADOS E FORMACAO INTEGRADA LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E DO PEDIDO RECONVENCIONAL DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS APÓS O VENCIMENTO E EM VALOR MENOR – NÃO COMPROVAÇÃO – INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO À PARTE DA DÍVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÃO – ANÁLISE DO RECURSO ADESIVO – PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DA EMBARGADA – DESCABIMENTO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Constatado que não foi analisado o recurso adesivo interposto pela embargante nas contrarrazões do recurso de apelação, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para sanar tal omissão.

2.
De acordo com a jurisprudência do STJ, para a repetição indébito em dobro deve estar comprovado nos autos o pagamento indevido e a má-fé do credor. Assim, não comprovado o pagamento indevido nem a má fé da embargada, não há falar-se em restituição.

3. Aclaratórios parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

TELMA ALVES DE LIMA BARBOSA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 254061677), objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 252802684, proferido no Recurso de Apelação Cível

interposto pelo
CENTRO DE ESTUDOS AVANCADOS E FORMACAO INTEGRADA LTDA
que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso para reformar em parte a sentença a fim de afastar a condenação da autora/reconvinda ao pagamento de indenização por danos morais, bem como para condenar a requerida/reconvinte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da reconvenção, com observância do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a embargante que o acórdão não observou a jurisprudência do TJMT no sentido de que a cobrança judicial de dívida paga, mesmo na hipótese em que não há negativação, constitui ilícito e enseja dano moral indenizável.

Alega ainda que houve omissão quanto ao efeito adesivo das contrarrazões, no qual a embargante/reconvinte pleiteia a repetição indébito em dobro dos valores cobrados indevidamente, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

No mais, afirma que a embargada agiu de má-fé ao cobrar judicialmente dívida paga e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 259484196).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

No caso, a parte embargante alega que o acórdão não observou a jurisprudência do TJMT no sentido de que a cobrança judicial de dívida paga, mesmo na hipótese em que não há negativação, constitui ilícito e enseja dano moral indenizável.

Portanto, fica evidente que em relação a tal alegação pretende a embargante, em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso.

“Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, firmou com a requerida/apelada contrato de prestação de serviços educacionais (modalidade Especialização em Fisioterapia Cardiopulmonar e Terapia Intensiva) em novembro de 2021, com mensalidades no importe de R$ 631,28 (seiscentos e trinta e um reais e vinte e oito centavos).

Sob a alegação de que, embora ministrado o curso, a demandada não cumpriu as obrigações pactuadas, tornando-se inadimplente com as contraprestações referentes aos meses de fevereiro a julho de 2022, o que perfaz a quantia de R$ 4.583,79 (quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta e nove centavos), ajuizou a presente ação.

Ao apresentar contestação, a requerida defendeu a improcedência dos pedidos iniciais, sob alegação de que efetuou o pagamento das mensalidades discutidas. E ainda, apresentou reconvenção e pleiteou a incidência das normas consumeristas, com a condenação da reconvinda ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e danos materiais, na quantia de R$ 4.583,79 (quatro mil quinhentos e oitenta e três reais e setenta e nove centavos), além da aplicação da multa por litigância de má-fé à autora/reconvinda e pela gratuidade de justiça.

Pois bem.

Conforme relatado,
sustenta a apelante que a requerida adimplia todas as prestações em atraso e em valor a menor, sob a justificativa de que possuía desconto de pontualidade oferecido, contudo, sempre pagou após a data limite para incidência do desconto, bem como que os áudios e históricos de mensagens acostados aos autos demonstrariam tais atrasos, inexistindo, assim, falha na prestação de serviços.

A despeito de tais argumentos, os áudios trazidos nas razões recursais (ID 227276238) apenas confirmam exatamente o contrário, pois deixam claro que a demandada procurou o setor financeiro da instituição apelante para que alterassem a data de vencimento das prestações, por não coincidir com o recebimento do seu salário e, embora a funcionária a tivesse informado que procedeu a alteração, o sistema continuou a computar a data anterior.

Aliás, é o que se denota dos comprovantes de pagamento trazidos pela parte requerida no ID 227276223, os quais corroboram a quitação das prestações antes do dia 05 de cada mês.

Assim, se a requerida demonstrou que das 5 prestações cobradas pela autora, quatro foram devidamente quitadas antes do vencimento, ou seja, com os descontos de pontualidade, e os áudios trazidos pela demandada apenas confirmam a quitação dentro do prazo, escorreita a sentença que reconheceu ser devida apenas uma prestação.

Quanto ao
dano moral
, é cediço que para a sua caracterização, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso, ainda que tenha havido cobrança indevida pela apelante relativamente à maioria das prestações cobradas, não se pode olvidar que a requerida se encontrava inadimplente com parte da dívida (referente ao mês de março/2022) e, se não fosse a presente demanda, não seria recebido pela credora, o que afasta a incidência do dano moral, sobretudo ao se levar consideração que não houve negativação do nome da requerida perante os órgãos de proteção ao crédito.

Desta feita, a reforma da sentença para afastar a condenação da autora ao pagamento de indenização por danos morais é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática, apenas para afastar a condenação da autora/reconvinda ao pagamento de indenização por danos morais.

Por consequência, condeno a requerida/reconvinte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da reconvenção, com observância da suspensão da exigibilidade contida no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.
-”

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Por outro lado, no tocante à alegação de que
houve omissão quanto ao efeito adesivo das contrarrazões, prospera, ao menos em parte, a pretensão recursal.

Isto porque, embora a parte apelada tenha apresentado adesivo nas contrarrazões do recurso de apelação cível, tal recurso não foi apreciado no acórdão embargado, razão pela qual passo à sua análise.

A embargante/reconvinte pleiteia no referido recurso a repetição indébito em dobro dos valores cobrados indevidamente, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC, bem como acerca da alegação de que agiu de má-fé ao cobrar judicialmente dívida paga.

Ocorre que
de acordo com a jurisprudência do STJ, para configuração da repetição de indébito em dobro devem estar comprovados nos autos
o pagamento indevido
e a
má-fé do credor
, e no caso embora a embargada tenha cobrado indevidamente parte da dívida, não houve pagamento em duplicidade pela embargante ou de valor indevido a ensejar a repetição em dobro, tampouco restou comprovada a má fé da embargada.

Nesse sentido:

“
A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor
.” (STJ - TERCEIRA TURMA, AgInt no AREsp 1164061/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j.em 17/04/2018, DJe 26/04/2018).

Desta forma, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios apenas para sanar a omissão apontada em relação à análise do recurso adesivo proposto pela embargante nas contrarrazões.

Ante o exposto
acolho em parte os aclaratórios
apenas para reconhecer a omissão apontada, mantendo, entretanto, o resultado final do acórdão embargado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025